Tribunal: TJDFT
Processo: 0707316-02.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. OMISSÃO ESPECÍFICA DO ENTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VAGA EM LEITO DE UTI DA REDE PÚBLICA E PRIVADA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do entendimento consubstanciado no Acórdão no 1155368, emanado por este Tribunal de Justiça, surge o dever específico de a Administração agir para evitar o dano a partir do momento em que há ordem judicial determinando a internação imediata de paciente em leito de UTI.
2. Inexistindo vaga em leito de UTI, tanto na rede pública de saúde quanto na rede privada, não foi possível o Poder Público cumprir, de imediato, a ordem de transferência da paciente para ambiente de terapia intensiva, o que afasta o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano configurado.
3. No caso, não se pode concluir, com segurança, que o descumprimento da decisão judicial ocasionou o óbito da paciente, notadamente em face do breve espaço de tempo que seu nome esteve na fila de espera para internação em UTI.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.